Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. EMENDA DA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELO PARCIALMENTE ADMITIDO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEMANENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. QUESTÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA. DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUESTOS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO OU DURANTE O CURTO PERÍODO EM QUE AS PARTES FICARAM DIVÓRCIADAS APÓS O PRIMEIRO DIVÓRCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BEM COMUM. VERIFICAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PERMUTA DE BEM PARTICULAR DE UM DO CÔNJUGES. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADAS DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO IDEAL NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA PARTILHA. IMÓVEL TAMBÉM OCUPADO PELAS FILHAS COMUNS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER ALIMENTAR. PARÂMETROS INSUFICIENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. INDEFERIMENTO.
1. Em razão de preclusão consumativa, uma vez protocolado o recurso, o recorrente não pode complementá-lo para ampliar os limites objetivos da pretensão recursal já apresentada, razão pela qual os pedidos formulados pelo apelante a título de emenda da petição recursal não devem ser admitidos.
2. É inepta a apelação quando o recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos efetivamente lançados na sentença capazes de infirmar a reforma pleiteada, máxime, quanto à resolução efetivamente dada ao processo, tal como se verifica em relação aos pleitos reconvencionais examinados na sentença.
3. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, é nítida a ausência de dialeticidade recursal quanto ao inconformismo relacionado ao resultado da reconvenção, não havendo como admitir o processamento do apelo nesse ponto, por ausência de regularidade formal.
4. É irrelevante o nomem iuris atribuído à causa (partilha ou sobrepartilha), dado que seu objeto não é extraído do nome que o autor registrou na peça inaugural. É verificado do conjunto da postulação extraído da causa de pedir e dos pedidos, os quais apontam a necessidade de examinar o contexto fático-jurídico existente por ocasião do primeiro divórcio das partes, e também possíveis reflexos causados no segundo casamento a surtir efeitos no momento do derradeiro divórcio, tendo a parte nomeado e defendido a partilha dos bens arrolados, num ou noutro caso, inexistindo partilha anterior, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.
5. O Princípio da Identidade Física do Juiz (CPC73, art. 132) não restou reproduzido no atual Código de Processo Civil (CPC15), de modo que, considerando que os autos foram conclusos para prolação de sentença na vigência dessa novel legislação, a pretensão de remeter os autos ao juiz que presidira a audiência instrutória não encontra mais respaldo legal.
5. Repise-se que eventual equívoco na interpretação dada pelo julgador ao contexto fático-jurídico apresentado em cotejamento com as provas produzidas na causa não enseja cerceamento de defesa, cuidando na realidade de questão afeta ao próprio mérito da controvérsia.
6. Se os bens indicados pela autora para fins de partilha são incomunicáveis ou não é questão de mérito, motivo pelo qual a correspondente pretensão deve ser apreciada de acordo com as provas que as partes lograram produzir, o que por si só não enseja mácula a direito de propriedade.
7. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio, não incidindo essa presunção somente se a parte interessada demonstrar a ocorrência de uma das exceções legais previstas no Código Civil (CC, arts. 1.658 e ss.), que informariam a exclusividade da propriedade do aquesto requisitado.
8. As transações que venham a informar uma possível substituição de um bem particular por outro sobrevindo em seu lugar na constância do casamento devem ser cabalmente demonstradas por quem alega a sub-rogação, notadamente, em se tratando de duplo casamento e divórcio, com curto período de tempo entre um e outro, envolvendo multiplicidade de bens e diversas negociações incomuns durante o curto período de separação e pendente a partilha em relação ao primeiro, a indicar a existência de confusão patrimonial, tal como corre na espécie, não tendo o apelante se desincumbido integralmente do referido encargo.
9. No particular, correta a partilha igualitária dos bens comprovadamente amealhados pelas partes durante o relacionamento conjugal e no curto período de separação conjugal enquanto ainda pendente a partilha do correspondente divórcio, também tendo em conta a confusão patrimonial causada nesse minguado lapso e o fato de o réu não ter se desincumbido do ônus, a ele atribuído, de demonstrar a origem dos recursos utilizados.
9.1 Exceção relacionada a um dos imóveis partilhados porquanto, embora tenha sobrevindo no curso do primitivo casamento, o réu comprovou ter sido adquirido mediante sub-rogação de bem particular pré-existente, razão pela qual deve ser excluído da partilha.
10. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não resta verificada eventual conduta maliciosa de qualquer das partes, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que agiram com dolo ou culpa grave, sobressaindo apenas que buscaram seus interesses com base no direito que acreditavam ter.
11. O não enfrentamento pelo sentenciante da pretensão efetivamente formulada pelas partes ou o exame incompleto das questões debatidas no processo configura julgamento citra ou infra petita, o que acarreta na nulidade da sentença, a qual portanto deve ser cassada.
11.1 Afigura-se possível o julgamento imediato do pedido omitido diretamente por esta instância revisora por estar o feito suficientemente maduro para resolução a esse respeito, na forma do art. 1.013, § 3o, do CPC, mesmo porque restaram concedidas as partes mais de uma oportunidade de produzir provas.
12. “É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges” (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).
12.1 Na espécie, a autora requer a meação e o réu pede o reconhecimento da propriedade exclusiva do bem objeto do pedido de arbitramento de aluguéis, fatos cuja elucidação demandaram complicados esclarecimentos em fase instrutória, não havendo como se fixar o aluguel pretendido senão após o arbitramento da partilha.
12.2 Além disso, o fato de a apelada residir no imóvel em questão com as duas filhas menores do casal não impede a fixação da obrigação em voga, mas possui o condão de interferir no quantum dos alugueis, porquanto ambos os genitores possuem o encargo de proporcionar moradia adequada à prole comum.
12.3 Entretanto, o réu/reconvinte não trouxe elementos aptos a permitir o devido cotejo entre a vedação do enriquecimento ilícito e seu dever alimentar frente à prole, porque não consta qualquer estimativa quanto ao valor do aluguel nem restou esclarecida a quantia que ele repassaria às filhas a título de alimentos in natura, não arbitrados judicialmente, sem olvidar que não se pode perder de vista que, enquanto a apelada ocupa o bem com as crianças, o apelante ficou na posse exclusiva de outro imóvel comum das partes, situação que também torna a pretensão não só inviável mas desproporcional.
13. Considerando as peculiaridades do caso concreto, apesar dos documentos juntados nesta sede recursal, dados os fatos e argumentos defendidos pelo próprio recorrente na causa, a atestar que é advogado militante, exercendo essa profissão há muito tempo, tendo logrado perfazer um vultoso patrimônio pessoal, que aparentemente não foi corretamente declarado ao fisco, possível concluir que o apelante não possui a alegada hipossuficiência financeira, motivo pelo qual não faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
14. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares suscitadas pelo apelante rejeitadas. No mérito, dado parcial provimento ao recurso. Acolhida preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da sentença por ser citra petita. Pedido omitido apreciado diretamente pelo Tribunal, restando julgado improcedente.